Tribunal: STF
Processo: RE 1480498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário, acerca do direito à imunidade tributária recíproca referente à incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    Nas razões recursais, sustenta-se divergência na jurisprudência quanto ao tema tratado nos autos. Argumenta-se, assim, a reforma da decisão ora agravada, ante a natureza da imunidade tributária e o seu modo de interpretação, bem como a insegurança jurídica que recai sobre a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, em razão das decisões conflitantes proferidas no Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Com efeito, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.479.602 (tema 1.297).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 146), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 151) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente